Tribunal: TJDFT
Processo: 0706901-27.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR. DÍVIDA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O apelante não comprovou o motivo de força maior que o impediu de suscitar o fato perante o juízo de origem, na fase de conhecimento, o que caracteriza inovação recursal. Pedido não conhecido.

2. O termo de quitação juntado aos autos possui como sujeitos a AJR SECURITIZADORA e ÉPOCA MEDICAMENTOS EIRELLI (terceiro estranho ao feito). Não há, nos autos, provas do recebimento de valores a ensejar quitação de débitos entre a AJR e a DISKMED.

3. Dispõe o art. 85 do CPC: “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço." Como houve condenação (diferença entre o valor original das contas e o valor após o refaturamento), os honorários devem incidir sobre a referida base.

4. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou sua jurisprudência no sentido de que a fixação de honorários advocatícios se dá por ordem de preferência das hipóteses previstas no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Inicialmente, deve-se verificar se há parcela de natureza condenatória. Em caso positivo, os honorários serão fixados sobre o valor da condenação. Caso contrário, o juízo deve aferir a existência de proveito econômico obtido pela parte vencedora, caso em que os honorários de sucumbência serão fixados sobre essa base de cálculo. Finalmente, não constatada condenação ou proveito econômico, a verba sucumbencial será fixada, subsidiariamente, pelo valor da causa.

5. Caso contrário, o juízo deve aferir a existência de proveito econômico obtido pela parte vencedora, caso em que os honorários de sucumbência serão fixados sobre essa base de cálculo. Finalmente, não constatada condenação ou proveito econômico, a verba sucumbencial será fixada com base no valor da causa.

6. No caso, o autor sucumbiu integralmente em seus pedidos. Assim, diante da ausência de condenação na ação principal, os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte, o qual corresponde ao valor da dívida reconhecida pelo juízo.

7. Recurso do autor parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e desprovido.